Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-81.2021.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800120-81.2021.8.14.1465

APELANTE: MUNICIPIO DE AVEIRO

APELADO: ALBERTINA ALMEIDA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0800120-81.2021.8.14.1465

ORIGEM:
TERMO JUDICIÁRIO DE AVEIRO (COMARCA DE ITAITUBA)

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE AVEIRO

PROCURADORA:

ALICE DA ROCHA GONÇALVES

AGRAVADA:
ALBERTINA ALMEIDA DE CASTRO

ADVOGADO:

SILVANNO COSTA NUNES - OAB PA30427-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMBE AO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de cobrança, condenando o Município ao pagamento dos salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, e do décimo terceiro salário do mesmo exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: saber se ocorreu prescrição quinquenal das verbas pleiteadas; saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e saber se competia à autora comprovar o não recebimento das verbas ou ao Município demonstrar o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação foi ajuizada em 22/08/2021, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, considerando que as verbas vencidas em outubro, novembro e dezembro de 2016 e o décimo terceiro salário tornaram-se exigíveis até janeiro de 2017 inexistindo prescrição;

4. Comprovado o vínculo funcional por meio de portaria de nomeação e contracheque anterior ao período reclamado, incumbia ao Município demonstrar o pagamento das verbas, por se tratar de fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Nas ações de cobrança de verbas salariais ajuizadas por servidor público, compete ao ente público demonstrar o pagamento, por se tratar de fato extintivo da obrigação; e não há prescrição quinquenal quando a ação é ajuizada dentro do prazo de cinco anos contado da exigibilidade da última parcela reclamada.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 08/10/2021; TJPA, ApC nº 2018.03278500-68, Rel. Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 13/08/2018; TJPA, ApC nº 0003965-22.2017.8.14.0067, Rel.ª Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 13/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE AVEIRO
(Id. 32123531), contra a decisão monocrática de Id. 30582974 proferida nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada contra si por
ALBERTINA ALMEIDA DE CASTRO
, em que foi mantida a sentença do Juízo de origem que
julgou

procedente
o pedido inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento dos salários referentes aos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2016
,
bem como do
décimo terceiro salário de 2016
.

Nas razões recursais (Id. 32123531) o agravante alegou, preliminarmente, que as parcelas estão fulminadas pela prescrição quinquenal. No mérito, aduziu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de indevido julgamento antecipado da lide;
inexistência dos documentos jurídicos contábeis da municipalidade oriundos da gestão anterior e inversão indevida do ônus da prova, bem como a ausência de prova constitutiva do direito da agravada. Requereu a reforma da decisão monocrática e, subsidiariamente, a readequação da verba honorária sucumbencial para o patamar mínimo legal.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 33310611), aduzindo preliminarmente, falta de dialeticidade. No mérito, alegou a correta distribuição do ônus da prova e a inocorrência de cerceamento de defesa.

O Ministério Público em segundo grau se absteve de se manifestar no feito (Id. 33672313).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Preliminar de ausência de dialeticidade

A parte agravada arguiu que o agravante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, violando o princípio da dialeticidade.

Compulsando os autos, verifico que o apelante apontou, de forma clara, os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam o pedido de reforma.

O STJ já consolidou entendimento no sentido de que não há violação ao princípio da dialeticidade quando, ainda que repetidos fundamentos de outras peças processuais, seja possível extrair do recurso a intenção inequívoca de reforma da sentença. Veja-se:

“
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.”
(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 08/10/2021).

Rejeito a preliminar.

Preliminar de prescrição quinquenal

A teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado da data em que o crédito se torna exigível. No caso, a ação de cobrança foi ajuizada em 22/08/2021 (Id. 20107283), buscando o pagamento de salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, além do 13º salário do mesmo exercício.

Os vencimentos referentes aos meses de outubro e novembro de 2016 tornaram-se exigíveis nos meses imediatamente subsequentes, enquanto a remuneração de dezembro e o 13º salário venceram até janeiro de 2017. Assim, verifica-se que o ajuizamento da ação em agosto de 2021 deu-se dentro do lapso prescricional, não havendo que se cogitar em prescrição.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia a verificar se houve a correta distribuição do ônus da prova e a ocorrência de cerceamento de defesa.

Não assiste razão ao agravante.

Em análise dos autos, constata-se que o Município apresentou contestação (Id. 20107283) sustentando a inexistência de prova constitutiva do direito alegado, bem como a ausência de documentos contábeis relativos à gestão anterior.

Por meio da Portaria de Nomeação (Id. 20107289) e do contracheque referente ao mês de setembro de 2016 (Id. 20107290), emitido imediatamente antes dos períodos reclamados, a autora demonstrou documentalmente o seu vínculo com o ente municipal e o efetivo exercício do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos na Secretaria Municipal de Saúde.

O adimplemento constitui fato extintivo da obrigação e, nessa condição, deve ser demonstrado pelo devedor, não se podendo impor à parte autora o encargo de comprovar fato negativo consistente no não recebimento das verbas, sob pena de indevida inversão do ônus da prova.

Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o ente municipal, na qualidade de fonte pagadora e detentor dos registros funcionais, possui plena aptidão para comprovar o pagamento das verbas salariais, razão pela qual a ausência de tal demonstração conduz à manutenção da condenação imposta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3. (...) MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. (...) O SALÁRIO É DIREITO FUNDAMENTAL DE ÍNDOLE ALIMENTAR, DEVENDO PREVALECER SOBRE JUSTIFICATIVAS FINANCEIRAS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.”
(TJPA, ApC nº 2018.03278500-68, Rel. Des.ª MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, j. 13/08/2018, DJe 17/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR SALÁRIOS DOS MESES DE AGOSTO/2016 A DEZEMBRO/2016. (...) O PAGAMENTO É FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO, CABENDO AO MUNICÍPIO SUA COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À AUTORA A PROVA DE FATO NEGATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”

(TJPA, ApC nº 0003965-22.2017.8.14.0067, Rel.ª Des.ª MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, j. 13/05/2019, DJe 15/05/2019).

Referidos precedentes evidenciam orientação consolidada no sentido de que, comprovado o vínculo funcional, incumbe ao Município demonstrar o efetivo pagamento da remuneração ou, se for o caso, justificar a ausência de prestação do serviço, não sendo juridicamente adequado impor ao servidor o ônus de provar o não recebimento das verbas.

O ente municipal não comprovou o pagamento das verbas salariais postuladas, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

As verbas salariais constituem contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e possuem natureza alimentar, com proteção constitucional assegurada pelo art. 7º da Constituição Federal. Nesse contexto, não pode o ente público se furtar ao cumprimento de sua obrigação, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Além disso, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. O agravante foi regularmente citado, apresentou contestação e teve oportunidade de produzir as provas que entendesse pertinentes, permanecendo, contudo, inerte quanto à demonstração do alegado pagamento.

Também não se configura o alegado cenário de “prova diabólica”. Ao contrário, exigir do servidor a comprovação do não recebimento de salário implicaria impor-lhe a produção de prova negativa de difícil ou impossível demonstração, o que configuraria indevida inversão do ônus da p
rova. Compete ao devedor, que detém os registros funcionais e financeiros, comprovar o adimplemento da obrigação, não havendo qualquer violação às garantias processuais.

Com relação ao pedido de readequação da verba honorária sucumbencial, o agravante restou vencido em primeiro grau, ocasião em que os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. Interposto o recurso e mantida a sucumbência em decisão monocrática, impôs-se a majoração da verba honorária para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, data
do e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026